Tribunal: STF
Processo: AI 104540
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. COM BASE
NA PROVA, AS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS TIVERAM
COMO CONFIGURADA RELAÇÃO DE EMPREGO E NÃO SIMPLES
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. NÃO APLICAÇÃO A
ESPÉCIE DO ART. 106, DA CONSTITUIÇÃO. OBICE DO ART. 325,
IV, 'B', DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMISSIVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.